Tribunal: TJES
Processo: 5013296-32.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013296-32.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IVONETE MOURA DA SILVA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013296-32.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MARIA IVONETE MOURA DA SILVA, MARIA BENEDITA DA SILVA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. QUANTITATIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA FORNECIMENTO EM QUANTIDADE SUPERIOR À DEFINIDA EM REGULAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas Requerentes, ora Recorrentes, em que impugnam o deferimento da obrigação pretendida em quantitativo menor do que o postulado (120 fraldas/mês ao invés de 150 fraldas/mês). Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese a arguição da parte recorrente no sentido de que há laudo médico (ID 46375891) com prescrição do quantitativo ora pretendido (150 fraldas/mês), há que se destacar que também houve a juntada de laudo (expedido um mês antes) em que consta a prescrição do quantitativo de 120 fraldas/mês (correspondente a 4x/dia), conforme documento de ID 46375893).

(3). Nesse contexto, nota-se que há clara divergência entre os profissionais de saúde responsáveis pelas prescrições em comento, ressaltando-se ainda que, em relação à indicação com quantitativo maior, inexiste qualquer justificativa técnica que subsidie o pedido em patamar superior ao limite estabelecido em regulamento específico (Portaria MS nº 184/2011).

(4). Por isso, considerando que não há comprovação de situação específica que justifique o fornecimento de fraldas em quantitativo superior ao limite previsto na legislação de regência, irretocável a sentença objurgada, devendo ser mantida em sua inteireza.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça às Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)